Tribunal: TJES
Processo: 5009820-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009820-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: CARLOS JORGE DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A despeito de a embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009820-22.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: SAMARCO MINERACAO S.A.

EMBARGADO
: CARLOS JORGE DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
SAMARCO MINERACAO S.A.
em face de
acórdão proferido por esta e. Câmara Cível,
cujo
decisum

deu parcial
provimento ao recurso
de agravo de instrumento
“
para preservar o ônus do consumidor/agravado em relação aos danos morais postulados, remanescendo à demandada/agravante o ônus de comprovar a extensão do desastre ambiental e se este foi suficiente para prejudicar a atividade econômica alegadamente desempenhada pelo demandante e sua qualidade de vida, em especial o acesso à água própria para o consumo humano, atendendo-se, assim, ao prescrito no artigo 373, §§ 1º e 2º, do CPC/15, bem como aos artigos 6º, inciso VIII, e 17, do CDC.
”

Irresignada, sustentou que “
a r. decisão incorreu em relevante omissão, pois para se configurar uma relação de consumo, mesmo que de forma indireta e por equiparação, é indispensável que haja aquisição ou utilização, por um destinatário final, de serviço ou produto produzido e/ou comercializado por um fornecedor. E, no caso em discussão, nenhum desses requisitos está presente.
”

Pontuou que “
o rompimento da Barragem de Fundão não pode ser qualificado como acidente de consumo, nos termos do art. 17 do CDC, na medida em que não está inserido em qualquer cadeia de consumo, tampouco cadeia de que a parte Embargada faça parte, nem se refere a falha ou defeito de produto ou serviço, assim definidos nos termos da legislação consumerista.
”

Neste viés, pleiteou pela reforma do julgado a fim de que esta câmara “
se manifeste sobre a demonstração da Samarco acerca da inexistência de relação de consumo no caso, bem como sobre as regras aplicáveis, esclarecendo se há fundamentos fáticos e jurídicos para manutenção da adoção das regras previstas no CDC em detrimento daquele previsto na legislação civil.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No
julgado embargado, depreendeu este colegiado,
expressamente,

pela aplicação da legislação consumerista
“
ao caso dos autos por força do artigo 17, do CDC, ao prescrever que “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”,
sendo esta a
figura do consumidor por equiparação (bystand
er
).
”

Não suficiente, registrou-se, ainda,
ser devida a inversão do ônus da prova com esteio não apenas no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, mas, também, com alicerce no artigo 373, §1º, do CPC/15, e nos princípios do poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
, da precaução e do favor
debilis
, os quais, ao visarem, dentre outros, a facilitação do acesso à Justiça, pressupõem a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental
,
“
transferindo para o empreendedor da
atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento
”
(
REsp n. 1.720.576/RO
).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Ademais, “
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

Noutras palavras, “
O juiz não é obrigado a se pronunciar sob todos os pontos alegados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.956/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.